Tribunal: TJSP
Processo: 1004654-92.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO – Acidente de veículo causado por objeto (ressolagem de pneu) caído na rodovia administrada por concessionária de serviço público – Ação de ressarcimento proposta pela seguradora – Direito à sub-rogação prevista no art. 786 do CC – Necessidade de apreciação da questão sob o prisma da responsabilidade objetiva, ainda que por falha no serviço –

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO – Acidente de veículo causado por objeto (ressolagem de pneu) caído na rodovia administrada por concessionária de serviço público – Ação de ressarcimento proposta pela seguradora – Direito à sub-rogação prevista no art. 786 do CC – Necessidade de apreciação da questão sob o prisma da responsabilidade objetiva, ainda que por falha no serviço – Inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil c.c. artigo 14 do CDC – Precedente do STJ – Presença de nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano – Apelante que não logrou demonstrar a presença de uma das circunstâncias excludentes de responsabilidade – Sentença de procedência mantida.
Recurso voluntário desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004654-
92.2017.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A, é apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004654-92.2017.8.26.0268 -Voto no 25.403 (MA)
2
VOTO No 25.403
APELAÇÃO CÍVEL No 1004654-92.2017.8.26.0268
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
APELANTE: CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A
APELADA:
SUL
AMÉRICA
SEGURO
DE
AUTOMÓVEIS
E
MASSIFICADOS S/A
Juiz(a) de 1a Instância: Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO
Acidente de veículo causado por objeto (ressolagem de
pneu) caído na rodovia administrada por concessionária de
serviço público
Ação de ressarcimento proposta pela
seguradora Direito à sub-rogação prevista no art. 786 do
CC Necessidade de apreciação da questão sob o prisma da
responsabilidade objetiva, ainda que por falha no serviço
Inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil c.c.
artigo 14 do CDC Precedente do STJ Presença de nexo
de causalidade entre a conduta omissiva e o dano

Apelante que não logrou demonstrar a presença de uma das
circunstâncias excludentes de responsabilidade Sentença
de procedência mantida.
Recurso voluntário desprovido, com determinação.

Trata-se de ação de ressarcimento por sub-
rogação ajuizada pela Sul América Companhia Nacional de Seguros
(incorporada por Sul América Seguro de Automóveis e Massificados S/A)
contra a Concessionária SPMAR S/A, alegando que firmou contrato de
seguro de automóvel com Antonio Rodrigues de Macedo, no qual se
obrigou a garantir o veículo marca/modelo BMW
125i M Sport 2.0
Turbo Automático, Placa EQI-1032, contra riscos, dentre outros,
decorrentes de acidente de trânsito.
Aduz
que,
em
04/08/2015,
o
segurado
trafegava pela Rodovia SP 021 (Rodoanel Mário Covas) quando, na altura
do KM 46, foi abrupta e repentinamente surpreendido pela existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004654-92.2017.8.26.0268 -Voto no 25.403 (MA)
3
um enorme pneu no leito carroçável e, não tendo conseguido desviar,
acabou por chocar-se, resultando em danos graves ao automóvel, cujo
perdimento total foi declarado após regular processo de sinistro.
Como
garantidora
do
interesse
de
seu
segurado, pagou-lhe o valor correspondente à indenização integral do
veículo, R$139.351,57; houve alienação do salvado, com a qual auferiu
R$53.500,00; assim teve perda financeira de R$ 85.851,57, em razão de
culpa da ré, que, por negligência deixou de zelar pela segurança dos
usuários da via. Pede a condenação da ré ao pagamento de sua perda
(R$ 85.851,57), devidamente acrescida de juros e correção.
A r. sentença de fls. 97/99 julgou procedente a
ação e, em razão da sucumbência, condenou a requerida ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que
fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformada, a ré (concessionária) interpôs
recurso de apelação as fls. 104/115, na busca de inverter o decidido.
O recurso foi respondido as fls. 120/127.
Este relator não conheceu do recurso de
apelação, por entender pela incompetência desta 11a Câmara de Direito
Público para seu julgamento, e determinou a redistribuição dos autos a
uma das Colendas Câmaras que integram a Seção de Direito Privado III,
compreendidas entre a 25a e a 36a (fls. 137/144).
Os autos foram redistribuídos ao Excelentíssimo
Desembargador Marcondes D'Angelo, integrante da 25a Câmara de
Direito Privado (fl. 147), o qual suscitou conflito de competência (fls.
148/149), que foi julgado pelo Órgão Especial deste E. Tribunal, fixando-
se, ao final, a competência desta Câmara para o julgamento da lide (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004654-92.2017.8.26.0268 -Voto no 25.403 (MA)
4
259/263).
A parte autora requereu a exclusão do polo
ativo da Sul América Companhia Nacional de Seguros e a inclusão da
Sul América Seguro de Automóveis e Massificados S/A, informando
e comprovando que esta incorporou aquela, passando, portanto, a ser
detentora de todos os direitos e obrigações sobre a operação dos
negócios incorporados (fls. 203/250).
É o relatório.
De início, determino que a serventia proceda à
alteração do polo ativo para que passe a constar Sul América Seguro
de Automóveis e Massificados S/A.
O recurso voluntário não comporta provimento.
Atente-se, de início, que é incontroverso nos
autos o contrato de seguro firmado entre a seguradora autora e Antonio
Rodrigues de Macedo, referente ao veículo marca/modelo BMW 125i M
Sport 2.0 Turbo Automático, Placa EQI-1032, bem como a cobertura e
seu ressarcimento ao segurado (fls. 33/35 e 48), dos quais se denota o
direito da autora à sub-rogação prevista art. 786 do CC.
É incontroverso, também, que na data dos fatos
o veículo conduzido pelo segurado da ré colidiu com uma ressolagem que
se encontrava na rodovia, conforme atesta o boletim de ocorrência de fls.
36/38.
Assim, o cerne da controvérsia diz respeito à
responsabilidade civil por omissão da requerida, encarregada de
administrar a rodovia, pelos danos sofridos na colisão do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004654-92.2017.8.26.0268 -Voto no 25.403 (MA)
5
automotor com o objeto (ressolagem de pneu) caído na rodovia.
Com efeito, dispõem os artigos 186 e 927 do
CC:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
(...)
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e
187), causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo.
Dispõe, ainda, o art. 37, § 6o, da CF, a respeito
da responsabilidade objetiva do Estado, enunciando que as pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
Referido dispositivo legal não adotou o princípio
do risco integral, e sim a teoria do risco administrativo, pela qual o
lesado não precisa demonstrar a culpa da Administração para obter
indenização em face de ato danoso causado por seus agentes,
responsabilidade estatal que pode ser proporcional ou integralmente
afastada com a comprovação, pelo Poder Público, de que o dano resultou
de conduta total ou parcialmente imputável ao lesado. Todavia, cabe a
responsabilização do Estado não só pela ação, mas pela omissão de seus
agentes.
Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro, “a
responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004654-92.2017.8.26.0268 -Voto no 25.403 (MA)
6
reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos
comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos,
imputáveis aos agentes públicos” (Direito Administrativo, Atlas, 17a Ed.,
2004, p. 548).
Neste sentido, o julgamento da Apelação Cível
n° 853.575-5/7-00, Rel. Burza Neto, j. 21/01/2009, nos seguintes
termos:
“O Estado é responsável civilmente quando
este ente se omitir diante do dever legal de
obstar a ocorrência do dano, ou seja, sempre
quando o comportamento do órgão estatal ficar
abaixo do padrão normal que se costuma
exigir.
Assim, pode-se afirmar que a responsabilidade
estatal por ato omissivo é sempre decorrente
de ato ilícito, porque havia um dever de agir
imposto pela norma.
A responsabilidade do Estado por conduta
omissiva indaga qual dos fatos foi decisivo para
configurar o evento danoso, ou seja, qual fato
gerou decisivamente o dano e quem estava
obrigado a evitá-lo.
Desta forma, o Estado responderá não pelo fato
que diretamente gerou o dano, outrossim, por
não ter ele praticado conduta suficientemente
adequada para evitar o dano ou mitigar seu
resultado,
quando
o
fato
for
notório
ou
perfeitamente previsível.”
Assim, nos casos de omissão estatal há de
serem aplicadas as regras da responsabilidade civil subjetiva (Teoria da
'Falta' ou Culpa do Serviço).
Aliás, nessa hipótese, conforme Maria Sylvia
Zanella di Pietro, “entende-se que a responsabilidade não é objetiva,
porque decorrente do mau funcionamento do serviço público; a omissão
na prestação do serviço tem levado à aplicação da teoria da culpa do
serviço público (faute du service); é a culpa anônima, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004654-92.2017.8.26.0268 -Voto no 25.403 (MA)
7
individualizada; o dano não decorreu de atuação de agente público, mas
de omissão do poder público (cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328,
RTJ 47/378)1”.
Ou seja, tendo o suposto dano sido ocasionado
por ato omissivo, deve a controvérsia ser resolvida no âmbito da
responsabilidade civil subjetiva.
Nessa sentido, “a pacífica jurisprudência do STJ
e do STF, bem como a doutrina, compreende que a responsabilidade civil
do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa
forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão
do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além,
obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos” (STJ, REsp
1023937/RS, 2a Turma, j. 08/06/2010, rel. Min. Herman Benjamin). No
mesmo sentido, REsp 1.069.996/RS, 2a Turma, j. 18/06/2009, rel. Min.
Eliana Calmon: “jurisprudência dominante tanto do STF como deste
Tribunal, nos casos de ato omissivo estatal, é no sentido de que se aplica
a teoria da responsabilidade subjetiva”.
Na hipótese dos autos, porém, a sujeição das
concessionárias que prestam serviço público ao mesmo regime de
responsabilidade civil da Administração Pública não as ilide de serem
responsabilizadas, também, por aplicação das normas de direito do
consumidor, quando atuam na condição de fornecedoras de serviços a
usuários.
Nesse sentido, segue julgado do STJ:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RODOVIA.
CONCESSIONÁRIA.
RELAÇÃO
COM
USUÁRIO.
INCIDÊNCIA
DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
1 Direito Administrativo, 20a ed., 2007, São Paulo, Ed. Atlas, p. 602/603.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004654-92.2017.8.26.0268 -Voto no 25.403 (MA)
8
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
REEXAME
FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A
empresa concessionária que administra rodovia
mantém relação consumerista com os usuários,
devendo ser responsabilizada objetivamente
por eventuais falhas na prestação do serviço. 2.
É inviável, em sede de recurso especial, o
reexame
do
conjunto
fático-probatório
da
demanda. Inteligência da Súmula n. 7/STJ. 3.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp
342.496/SP,
Rel.
Ministro
JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
11/02/2014, DJe 18/02/2014, grifo nosso).
Assim, o caso em apreço, embora se enquadre à
hipótese da chamada “Teoria da 'Falta' ou Culpa do Serviço”, também
guarda relação com o direito do consumidor, daí porque reclama
aplicação da regra prevista no art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que aponta para a reponsabilidade objetiva:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação
dos
danos
causados
aos
consumidores por defeitos relativos à prestação
dos
serviços,
bem
como
por
informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos.
Dentro de tal ótica, tem-se que a apreciação da
presente questão deverá ocorrer sob o prisma da responsabilidade
objetiva, segundo a qual o lesado não precisa demonstrar a culpa da
Administração/Concessionária para indenizar-se de ato danoso causado
por seus agentes, sendo seus únicos requisitos a demonstração do dano e
o consequente nexo de causalidade com o comportamento danoso.
A configuração da responsabilidade objetiva,
contudo, pode ser afastada se presente alguma excludente, ou seja, caso
haja culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em caso fortuito ou
força maior, pois, nessas hipóteses, haverá o rompimento do nexo de
causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004654-92.2017.8.26.0268 -Voto no 25.403 (MA)
9
Pois bem.
In casu, entendo que competia à requerida
conservar e fiscalizar a rodovia onde se deu a colisão, evitando o
abandono de objetos na pista.
Ensina
Rui
Stoco:
“É
obrigação
da
concessionária ou permissionária ou qualquer pessoa jurídica que
explore tal serviço mediante contrato com o usuário e mediante
remuneração através da arrecadação de pedágio, prestar serviço
adequado e assegurar proteção e incolumidade ao motorista e demais
usuários.” (in Tratado de Responsabilidade Civil, 6a Ed. São Paulo Editora
RT, 2004 p. 1390).
Portanto, tinha a concessionária o dever jurídico
de manter a rodovia que explora em condições seguras, adotando
medidas de prevenção e fiscalização permanentes, com vistas a impedir
a existência de objetos perigosos no rolamento.
Nem se argumente que a concessionária não
tem obrigação ou condições objetivas de fiscalizar a rodovia em toda a
sua extensão, o tempo todo. Esse argumento é irrelevante, pois tendo a
ré o dever de fiscalização, cumpre a ela impedir que acidentes como esse
ocorram.
E as eventuais dificuldades que tem para fazê-lo
é questão que não coaduna com a substância de sua responsabilidade,
que é objetiva e que, por conseguinte, não admite discussão sobre
elementos de ordem subjetiva.
O segurado da autora, como usuário, tinha o
direito de trafegar na rodovia em segurança. Se havia sobre a pista uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004654-92.2017.8.26.0268 -Voto no 25.403 (MA)
10
ressolagem e esta foi causa eficiente do acidente, a responsabilidade da
concessionária exsurge cristalina e óbvia.
Ademais, para se eximir da responsabilidade
bastava a requerida demonstrar a presença de uma das circunstâncias
excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior, estado
de necessidade, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro etc., o que não
se vislumbra nos autos.
E havendo, portanto, nexo de causalidade entre
o dano (no caso, suportado pela autora, conforme documentos de fls.
36/48) e a conduta desidiosa narrada nos autos (omissão da requerida),
a permitir o direito de regresso como forma de imputar à requerida o
prejuízo a que deu causa, de rigor a manutenção da r. sentença
recorrida.
Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA VIA PAULISTA S/A -
Ação regressiva de ressarcimento de danos -
Pretensão da seguradora Allianz Seguros S/A
da condenação no ressarcimento, em regresso,
do valor despendido a título de indenização
pelos
danos
materiais
sofridos
por
seu
segurado, André Renato Jerônimo, em razão da
colisão com uma ressolagem que se encontrava
na pista de rolamento administrada pela ré, o
que totaliza a quantia de R$ 45.441,67 -
Sentença de procedência
Recurso voluntário
da Via Paulista S/A. Preliminar recursal da Via
Paulista S/A de cerceamento de defesa, afastada. Diante do conjunto probatório
produzido nos autos, ficou claro, que o contrato
de seguro firmado entre a seguradora autora/apelada e André Renato Jerônimo
referente ao veículo marca Mercedes Benz,
placas-EBJ0290, bem como a cobertura e seu
ressarcimento ao segurado (fls. 41/49) - Na
data
dos
fatos
o
veículo
conduzido
pelo
segurado da autora/recorrida colidiu com uma
ressolagem que se encontrava na rodovia
(Boletim
de
Ocorrência
-
fls.
28/29
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004654-92.2017.8.26.0268 -Voto no 25.403 (MA)
11
documentos - fls. 229/232), bem como pelas
próprias afirmações da ré/apelante na peça
contestatória
-
Danos
efetivamente
demonstrados pelas fotografias (fls. 30/40) e
orçamento (fls. 41/42), elaborado por oficina
mecânica
especializada
-
Os
documentos
acostados às fls. 43/44 corroboraram que em
razão dos danos, o segurado foi indenizado no
valor correspondente aos reparos do veículo
(R$ 45.441,67), nele já descontado o valor da
franquia de R$ 4.072,17 (fls. 41) - Como o
segurado foi devidamente ressarcido pela seguradora autora/apelada pelo valor
necessário aos reparos do bem (fls. 43/44), a
esta cabe o pedido de reembolso, considerada a
sub-rogação pelos prejuízos arcados em razão
da falha na prestação do serviço público. Danos
materiais - Possibilidade
Danos materiais
suportados
no
importe
de
R$
45.441,67,
devidamente
comprovados
-
Nexo
de
causalidade
-
Comprovação
-
Assim,
comprovada a falha na prestação do serviço
pela
ré/apelante,
caracterizada
está
a
responsabilidade em indenizar. O artigo 37,
parágrafo
6o
da
Constituição
Federal,
estabelece: "as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa". Embargos de declaração (fls. 254/255)
- Multa aplicada em 1% do valor da causa, com
fulcro no art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil Exclusão Possibilidade - Não
se
trata
de
recurso
manifestamente
protelatórios, pois deve ser respeitado os meios
de defesa descritos na lei processual vigente.
Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo Sentença de procedência, mantida,
com observação (para excluir a multa de 1%
fixada nos embargos de declaração - fls.
254/255) Recurso voluntário da Via Paulista
S/A,
parcialmente
provido,
nesse
sentido. (Apelação
Cível
no
1041821-40.2019.8.26.0506; Relator (a): Marcelo L
Theodósio; 11a Câmara de Direito Público; j. em
31/07/2020)
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE REGRESSO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

CONCESSIONÁRIA
Pretensão da seguradora
ao recebimento, da causadora do dano, de valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004654-92.2017.8.26.0268 -Voto no 25.403 (MA)
12
pago ao segurado a título de conserto do seu
veículo Possibilidade Acordo pactuado entre
o segurado e a causadora do dano que não
afasta a possibilidade de ação de regresso,
notadamente porque o pagamento de valores a
título de conserto do veículo ocorreu em
momento anterior à avença, aperfeiçoando-se a
sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, bem como porque o acordo se
limitou
ao
valor
da
franquia,
denotando
inexistir justa expectativa de que o montante
fixado seria suficiente para custear o reparo da
totalidade das avarias do veículo Inteligência
do art. 786, "caput" e § 2o, c/c art. 346, III, do
CC e da Súmula no 188 do STF Precedentes do
STJ e do TJSP
Acidente automobilístico
resultando em avarias em veículo em virtude de
objeto na pista
Aplicação da teoria objetiva
da responsabilidade civil, nos termos do art. 37,
§ 6o, da CF e arts. 14, "caput" e 22, "caput" e §
único, do CDC Precedente do STJ Conjunto
probatório que trata de demonstrar o nexo de
causalidade entre o dano sofrido e conduta
omissiva
da
ré

Possibilidade
de
responsabilização
civil
da
ré

DANOS
MATERIAIS
Ressarcimento dos dispêndios
comprovadamente demonstrados nos autos

Correção monetária nos termos da Súmula no
43 do STJ e juros de mora nos termos da
Súmula no 54 do STJ
JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA Observação das teses
fixadas pelo STF
Inteligência do RE no
870.947
Sentença reformada
Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
1020641-11.2018.8.26.0309;
Relator
(a): Marcos
Pimentel Tamassia; 1a Câmara de Direito Público; j.
em 22/04/2020)
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa aos dispositivos constitucionais e legais mencionados nas
razões e contrarrazões recursais.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso voluntário, mantida a r. sentença recorrida, com
determinação. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para
12% sobre o valor atualizado da condenação, em desfavor da apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004654-92.2017.8.26.0268 -Voto no 25.403 (MA)
13
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância, esta deverá ser apresentada no momento da interposição
de referidos recursos.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator